Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714613-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: ETEVALDO MARTINS PONTES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA RODRIGUES FERREIRA contra decisão de ID de origem 119953547, proferida em execução proposta em face de ETEVALDO MARTINS PONTES, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência. Afirma, em suma, que a tutela de evidência pode ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano; que foi juntada prova documental suficiente; que o agravado se utiliza de manobras para se esquivar do pagamento de honorários contratados; que deve ser realizado o bloqueio do equivalente a R$ 117.153,76. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de evidência para deferir o bloqueio do equivalente a R$ 117.153,76, como garantia da execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 35132926). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Em relação ao pedido de concessão de tutela de evidência, o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil limita as hipóteses em que se admite a decisão liminar. Considerando que o agravante sustenta sua tese na suposta existência de prova documental suficiente dos fatos constitutivos de seu direito e na inexistência de oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável (artigo 311, IV, do Código de Processo Civil), a interpretação a contrario sensu do mencionado parágrafo único impede o deferimento liminar do pedido. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ARTIGO 311, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 358. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Para que seja concedida a tutela da evidência com base no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, é necessário o exercício do contraditório e ampla defesa, uma vez que o parágrafo único do artigo citado estabelece que não é possível a concessão de liminar nessa hipótese. (...) (Acórdão 1272936, 07145941120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) Há, portanto, óbice expresso na legislação processual ao acolhimento tanto do pedido liminar quanto do pedido de mérito formulados no agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de evidência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora